Tribunal: STF
Processo: CC 8270
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NEGATIVO, ENTRE JUIZ DE DIREITO (SUSCITANTE) E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (SUSCITADO). ADI Nº 3.395/DF. CONTRATAÇÃO POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 67, DE 2009. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, tendo, como suscitante, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP (e-doc. 1, p. 1-3), vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho, que, de ofício, reconheceu sua incompetência para dirimir a relação jurídica havida entre os litigantes da reclamação trabalhista proposta por Joel Soares contra o Município de Santa Bárbara d’Oeste/SP (e-doc. 9, p. 1-13). 



    2. O Tribunal Superior do Trabalho, mediante acórdão prolatado no Processo nº TST-Ag-AIRR-11576-25.2016.5.15.0086, em 24/11/2021 (e-doc. 9, p. 1-13), reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça laboral para resolver o conflito existente entre servidor público e o ente público ao qual vinculado, haja vista a natureza jurídico-estatutária entre as partes, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF, confirmando o entendimento proferido em decisão monocrática, no sentido de que:



    “1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão, decido:



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência,



    (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda,



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC.”



    3. Por sua vez, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mediante decisão proferida no Processo nº 0004035-87.2022.8.26.0533, em 24/11/2022 (e-doc. 1, p. 1-3), entendeu que remanesceria a competência da Justiça do Trabalho nos casos em que o vínculo se estabeleceu sob a legislação celetista, nos seguintes termos:



    “Com efeito, em se tratando de autor empregado da municipalidade por meio de contrato de trabalho anotado na CTPS, regido pela Consolidação das Leis do trabalho, o regime adotado é o celetista, sendo competente a justiça trabalhista processar e julgar as ações oriundas da referida relação de trabalho.



    O simples fato de ter sido a contratação sujeita a prévio concurso para seleção do trabalhador não é capaz, por si só, modificar o regime da (sic) estabelecido entre as partes.



    A contratação por ordem estatutária, em que a relação jurídica se estabelece por meio de um regime jurídico instituído por meio de lei federal, estadual ou municipal que estatui regras próprias para a categoria (isto é, um estatuto), não se confunde com a contratação fundada no contrato de trabalho regido pela CLT.



    O litígio existente entre o autor/reclamante e o Município de Santa Bárbara d’Oeste, que se pauta em relação laboral estabelecida por contratação celetista, que, saliente-se, não padece de qualquer nulidade quanto à formalização do vínculo trabalhista, tanto em relação à formalidade do prévio certame quanto à posterior contratação que deu origem à relação jurídica, somente pode estar inserido na Justiça do Trabalho, à luz do disposto no art. 114, I, da CF



    (...)



    Ante o exposto suscito conflito negativo de competência, determinando, em ato contínuo, seja oficiado, com urgência, o Colendo Supremo Tribunal Federal, para dirimir o conflito que se avista.”



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, assento a competência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer deste conflito de competência em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    5. A despeito de a literalidade da mencionada norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Nesse sentido, confiram-se: CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; CC nº 7.899/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/02/2016, p. 12/02/2016; CC nº 8.002/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2018, p. 20/02/2018; CC nº 8.004/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2018, p. 20/02/2018; e CC nº 8.000/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/10/2017, p. 06/11/2017; e, ainda, de minha relatoria, o CC nº 8.245/SP, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022. 



    6. O conflito de competência está descrito no art. 66 do Código de Processo Civil, com a seguinte redação:



    “Art. 66. Há conflito de competência quando:



    I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;



    II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;



    III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.



    Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.”



    7. Passando ao caso, vê-se que o litígio judicial foi aberto por Joel Soares (e-doc. 2, p. 1), servidor público municipal, sob regime jurídico celetista, a fim de discutir: 



    “4-3-) a condenação da Reclamada a conceder a progressão funcional horizontal à partir do mês de Março/2016, pagando o percentual de 5% que deve ser calculado sobre o salário do Reclamante, devendo refletir em todas as demais verbas (férias + um terço constitucional, décimo terceiro salário e fundo de garantia), devendo, inclusive repercutir nas horas extras e em todas as demais verbas pagas ao Obreiro, estimando o Obreiro um total de atrasados no importe de R$ 5.000.



    4-4-) a incidência do fundo de garantia por tempo de serviço sobre todos os valores postulados nos itens acima



    4-5-) a incidência de correção monetária para todas as verbas que vierem a ser deferidas, contada do mês do fato gerador (época própria) e juros moratórios contados da data da distribuição da presente ação.”



    8. Já tive oportunidade de me manifestar, em situação análoga, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 51.462/SP, em que proferi a seguinte decisão, em 29/04/2022:



    “RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 3.395/DF. ALEGADA INOBSERVÂNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE FUNDO: NATUREZA TIPICAMENTE ESTATUTÁRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Edirson Jardim Teixeira, em face de acórdão da Colenda 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010779-90.2017.5.15.0061, por intermédio do qual teria sido contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.



    2. Narra o reclamante integrar o quadro de servidores do Município de Guararapes/SP, desde 1º/06/1993, tendo como regime jurídico único a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituído pela Lei municipal nº 1.488, de 05 de abril de 1990. Menciona ter se aposentado por invalidez, em 30/07/2007, sendo segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    3. Ressalta que o acórdão reclamado adotou entendimento no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho, por considerar seu vínculo com o Município como de natureza jurídico-administrativa. Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento.



    4. Requer a concessão da liminar para cassar o acórdão reclamado e suspender o processo nº 10779-90.2017.5.15.0061, em trâmite na 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. No mérito, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Conforme previsto nos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados vinculantes da Súmula deste STF.



    6. No caso em tela, a alegação é de que o acórdão reclamado teria deixado de observar o que decidido pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395/DF, cuja ementa se transcreve:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/02/2020, p. 1º/07/2020)



    7. Sem razão a parte reclamante.



    8. O fato de haver lei municipal fazendo remissão à CLT, por si só, não afasta a exata natureza jurídica de sua vinculação administrativa à municipalidade e do respectivo litígio travado com o poder público municipal, máxime porque, conforme consta da inicial, a relação jurídica em vigor tem, na verdade, natureza previdenciária, porquanto o reclamante se encontra no gozo de aposentadoria por invalidez desde 05/09/2007 (e-doc. 5).



    9. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.



    2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 



    3. A adoc¸ão como regra material para fixac¸ão de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratac¸ão, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justic¸a Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administrac¸ão publica.



    4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos.



    5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”



    (Rcl nº 50.628-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395 MC.



    1. Ao julgar a ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao art. 114, I, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por relação estatutária.



    2. A existência de lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo.



    Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum.



    3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 28.724-AgR/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 03/04/2018, p. 27/08/2018; grifos acrescidos)



    10. Nota-se que a decisão reclamada aduz, expressamente, que, na origem, se trata de “demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, cuja discussão está fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes” (e-doc. 9, p. 2). Tal constatação não foi infirmada pela parte autora, a qual se limitou a dizer que a lei municipal adotou como regime jurídico único a CLT.



    11. E embora o autor não tenha trazido aos autos elementos que identifiquem o conteúdo da pretensão de origem, consultando o sítio da Justiça do Trabalho (TRT da 15ª Região), verifica-se tratar de ação que pleiteia o restabelecimento do benefício auxílio-alimentação, decorrente da Lei municipal nº 2.158, de 2004, do Município de Guararapes/SP, o que revela natureza jurídica tipicamente estatutária da discussão de fundo.



    12. Conclui-se, portanto, que o E. Tribunal reclamado não descumpriu o que fixado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF. Ao contrário, aplicou corretamente a decisão, na medida em que, reconhecida a natureza administrativa da pretensão deduzida em juízo, afastou a competência da Justiça Especializada.



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.” (e-doc. 14, no respectivo processo; grifos acrescidos). 



    9. A decisão monocrática foi mantida pela Segunda Turma, em sede de acórdão em agravo regimental, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022, com ementa de seguinte redação:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.365/DF: OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    1. O fato de haver lei municipal fazendo remissão à CLT, por si só, não afasta a exata natureza jurídica de sua vinculação jurídico-administrativa à municipalidade e do respectivo litígio travado com o poder público municipal. Precedentes.



    2. O Tribunal reclamado não descumpriu o que fixado pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF. Ao contrário, aplicou corretamente a decisão, na medida em que, reconhecida a natureza administrativa da pretensão deduzida em juízo, afastou a competência da Justiça Especializada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (e-doc. 29, no respectivo processo; grifos acrescidos) 



    10. Em situação jurídica parelha, que apreciei no âmbito do CC nº 8.245/SP, também assentei a prevalência da relação jurídico-administrativa existente entre o agente público e a municipalidade, ainda que existente vínculo celetista, para fins de definição da competência da Justiça comum. Transcrevo a decisão: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE PÚBLICO ADMITIDO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO E REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. DEMANDA SOBRE HIGIDEZ DO PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RELAÇÃO DE DIREITO ADMINISTRATIVO ENTRE MUNICÍPIO E INTEGRANTE DA GUARDA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, tendo, como suscitante, o Juiz de Direito Paulo Henrique Stahlberg Natal, da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator do Procedimento Comum Cível nº 0003213-35.2021.8.26.0533, e, como suscitado, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Alexandre Luiz Ramos, Relator do Processo nº TST-AIRR-10080-53.2019.5.15.0086. 



    2. Na manifestação do suscitante, alega-se que não existe, no caso, vínculo jurídico-administrativo de natureza estatutária entre as partes de reclamação trabalhista. A seu ver, “em se tratando de autor empregado da municipalidade por meio de contrato de trabalho anotado na CTPS, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, o regime adotado é o celetista, sendo competente a justiça trabalhista para processar e julgar as ações oriundas da referida relação de trabalho” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Sendo assim, de acordo com o suscitante, a realização prévia de concurso público não seria marco suficiente para atrair a competência da Justiça Comum Estadual, em função do estabelecimento de um vínculo jurídico-administrativo. Evoca, em abono à sua compreensão, o que decidido por esta Corte no CC nº 8.176/PI (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/03/2022, p. 30/03/2022) e no CC nº 8.164/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2022, p. 11/02/2022).



    4. Por sua vez, consta, na decisão prolatada pelo suscitado, que se reconheceu a incompetência da Justiça Especializada do Trabalho em decorrência de ser fato incontroverso a natureza do vínculo estabelecido entre a Administração Pública e seu servidor. Nesse sentido, o caso estaria abarcado pelo que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395-MC/DF (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/04/2006, p. 10/11/2006).



    5. Nessa linha, afirma-se que “o critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre servidor e o Poder Público” (e-doc. 6, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, assento a competência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer deste conflito de competência em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    (...)



    8. A questão controvertida consiste em saber a quem compete processar e julgar ação intitulada pelo autor de “reclamação trabalhista pelo rito ordinário,” na qual este, na condição de guarda civil municipal admitido nos quadros do Município de Santa Bárbara D’Oeste/SP, após concurso público, na data de 21/07/2003, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), contende contra a Fazenda municipal com a finalidade de anular suspensão disciplinar contra si imposta.



    9. No caso dos autos, da leitura da petição inicial do guarda civil e da contestação apresentada pela Fazenda municipal extraio que a anulação da penalidade disciplinar, correspondente à suspensão por 1 (um) dia de trabalho, afetaria o patrimônio jurídico autor, porque “além de macular o límpido histórico profissional do reclamante, traduz-se, ainda, em obstáculo para eventuais progressões, horizontal ou vertical, junto ao plano de cargos e salários (disciplinado pela Lei Municipal 67/2009)” (e-doc. 4, p. 2). Sendo assim, seria imprescindível infirmar os efeitos dessa sanção no prontuário e nas avaliações de desempenho do agente público.



    10. Do mesmo acervo processual, verifico que o ato administrativo em questão motivou-se em razão da presença do autor em chácara, no Município de Cosmópolis/SP, onde, segundo policiais militares, estaria ocorrendo crime ambiental (rinha de galo). Logo, no processo administrativo disciplinar em comento, discutiu-se a infringência de deveres constantes na Lei Complementar municipal nº 68, de 2009, que dispõe sobre o Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara D’Oeste/SP. Igualmente, controverte-se acerca da higidez na instauração do referido Processo Administrativo Disciplinar (PAD), à luz da Lei municipal nº 3.922, de 2017.



    11. Posto esse panorama, resta hialino que a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda reside nos quadros da Justiça Comum Estadual do Estado de São Paulo, não havendo que se falar em competência da Justiça Trabalhista. Afinal, a controvérsia diz respeito a direito administrativo disciplinar atinente a guarda civil municipal, sendo absolutamente indiferente à fixação da competência a natureza do vínculo de contratação formado entre o Município e o agente público.



    12. Nessa direção, este Supremo Tribunal Federal assentou, no Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 655.283-RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021, que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão.” Dos debates relativos a este julgamento, depreendo os seguintes raciocinais decisórios constantes no voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes (grifos acrescidos):



    “O mandado de segurança impetrado na origem tem como cerne a impugnação de ato jurídico que não se origina de relação de trabalho. Se tal estivesse presente, então caberia a atuação da justiça especializada, pois dotada de órgãos que se debruçam cotidianamente sobre os fatos atinentes à relação de emprego (muitas vezes quanto à própria existência dela) e que por isso mesmo detêm melhores condições para apreciar toda a trama dos delicados aspectos objetivos e subjetivos que permeiam a relação de emprego bem como as correspondentes controvérsias que se instauram entre trabalhadores e empregadores (CC 7.204, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 9/12/2005).



    (...)



    Dessa maneira, as questões concernentes à relação jurídica material subjacente ao que se debate nestes autos, estabelecida entre a ECT e seus empregados, não são hábeis a deslocar a competência para a justiça trabalhista.”



    13. Igualmente, o mesmo raciocínio imperou no Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 992 do ementário da repercussão geral, cujo paradigma é o RE nº 960.429-RG/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/03/2020, p. 24/06/2020, conforme se vê no voto condutor do Relator (grifos acrescidos):



    “4. Inexistência de relação de trabalho a atrair a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, CF. 



    É bem verdade que, com a promulgação da Emenda 45/2004, a competência material da Justiça do Trabalho ampliou-se de forma expressiva, passando a abranger os conflitos oriundos da relação de trabalho, abarcando os entes da Administração Pública direta e indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios, sem, no entanto, estabelecer nenhuma ressalva, in verbis: 



    ‘Art. 114, inciso I. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’. 



    O texto original da PEC 29/2000 (que deu origem à Emenda 45/2004) continha a exceção de que não seriam submetidas à Justiça do Trabalho ações que envolvessem os servidores estatutários. Entretanto, tal redação foi suprimida, o que ensejou controvérsia sobre o tema. 



    Ao enfrentar a questão, no julgamento cautelar da ADI 3.395, esta Corte suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição da República que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Vejamos a ementa do acórdão-paradigma: 



    ‘INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. (ADI 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2006) 



    Assim, a Justiça Trabalhista é competente para processar e julgar as ações oriundas de relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, instauradas entre a Administração Pública e seus empregados. 



    Vê-se, portanto, que, apesar da alteração promovida pela Emenda Constitucional 45/2004, permanece a lógica de que a Justiça do Trabalho é competente para tratar de assuntos relacionados à relação de trabalho em sentido estrito, o que não abrange relações jurídico-estatutárias, típicas do direito administrativo.”



    14. Por conseguinte, não há dúvida de que o exercício de Poder Disciplinar, por uma pessoa jurídica de direito público em relação a agente público que exerce atividade de segurança pública, trata-se de uma relação típica de direito administrativo, conforme o art. 144, § 8º, da CRFB, e reconhecido por este Tribunal (ADI nº 5.538/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 18/05/2021).



    15. Ademais, tendo em conta que se trata de litígio fundado na interpretação de leis municipais que dispõem sobre o regime disciplinar do funcionalismo público, prevalece o entendimento no sentido de que a competência para o exame da matéria é inequivocamente imputada à Justiça Comum. Veja-se, por exemplo, a Rcl nº 34.999-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2020, p. 10/03/2020, assim ementada:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. A colenda Primeira Turma tem reconhecido, sempre por maioria, a violação do que decidido na ADI 3.395/DF-MC em hipóteses idênticas, que envolveram o mesmo reclamante da presente ação. Precedentes.



    2. Prevalece o entendimento no sentido de que a competência para o exame da matéria pertence à justiça comum, tendo em vista que o Município de Mucambo-MA possui norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, o que permite concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.



    3. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    4. Acerca da validade da contratação temporária, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Precedentes.



    5. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    16. Por fim, não se desconhecem os julgados citados pelo suscitante — CC nº 8.176/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/03/2022, p. 30/03/2022, e CC nº 8.164/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2022, p. 11/02/2022 — nos quais se afirmou a competência do Tribunal Superior do Trabalho para o exame de causas instauradas entre o Poder Público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT, nos termos do art. 114, inc. I, do texto constitucional, assim como a inaplicabilidade do que decidido na ADI nº 3.395-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/04/2006, p. 10/11/2006, na espécie. Nessa mesma toada, cito também o CC nº 8.250/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/08/2022, p. 17.08.2022, o CC nº 8.194/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/03/2022, p. 16/03/2022, e o CC nº 8.202/BA, Rel. Min. Ed